Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-58.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008840-58.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDO LOPES - CPF: 795.662.861-04 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (APELADO), THAYRINE FERNANDA CARRARA MARIA RODRIGUES - CPF: 332.337.558-05 (ADVOGADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA IMPOSTA POR GERENCIADORA DE RISCOS – PROVA DE PENDÊNCIAS CRIMINAIS EM NOME DO MOTORISTA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Não há ilicitude na conduta da empresa gerenciadora de riscos que se limita a repassar informações verídicas, fornecidas pela autoridade policial, alusivas à suposta prática de delito de interesse das transportadoras, cujo cometimento, inclusive, foi confessado pelo motorista nos autos de ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOÃO FERNANDO LOPES
, contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face de

BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O autor apelante reafirma que a ré restringiu, indevidamente, o desempenho de sua atividade como transportador de cargas. Afirma que a sentença não apreciou adequadamente a prova documental. Diz ter comprovado o ato ilícito, a culpa e o prejuízo decorrente da conduta da ré. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 151793394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que as transportadoras rodoviárias exigem, para a contratação de caminhoneiros, a chancela de empresas gerenciadoras de riscos, a exemplo da ré, que informam acerca da existência de eventuais restrições, de ordem financeira ou criminal, que pesem sobre os prestadores de serviço.

O autor, que é caminhoneiro, alegou que vem sendo impedido de realizar carregamentos para transportadoras seguradas pela ré, que, equivocadamente, teria informado restrições inexistentes.

Alegando ofensa indevida à sua imagem, o autor pleiteou a condenação da ré à regularização de seu cadastro, além do pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparo.

A ré comprovou que a restrição do perfil do autor ocorreu em virtude da existência de inquérito policial em seu desfavor, relativo à suposta prática do crime de furto (id. 151793354).

Verifica-se que o inquérito resultou na propositura de ação penal em face do autor, tendo a denúncia sido admitida pelo juiz daquela causa, como se extrai dos autos de n.º 1001972-06.2021.8.11.0087.

Consta daqueles autos confissão do acusado, no sentido de que furtou cerca de 2 t (duas toneladas) de soja de um caminhão tombado em uma rodovia (id. 63007150).

Evidente, portanto, que a restrição imposta pela ré não foi imotivada. A medida encontrava respaldo em informações verídicas fornecidas pela autoridade policial, relativas a delito de interesse de transportadoras, cuja prática, ao menos segundo a denúncia apresentada nos autos da ação penal, foi confessada pelo autor.

Logo, a ré não cometeu ato ilícito, mas sim, limitou-se a exercer regularmente a atividade de gerenciamento de riscos, o que inviabiliza a regularização cadastral, bem como a responsabilização civil almejadas pelo autor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023